Tribunal: STJ
Processo: 5042814-81.2022.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925981 - RS (2025
/0141539-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMBARGADO
: DENISE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUCAS DE ALMEIDA MOHR - RS116038
GILMAR ANTÔNIO CAMARGO DE OLIVEIRA -
RS129277
EMBARGADO
: LINO BITTENCOURT DO AMARAL
ADVOGADA
: LUCENEI BARBOSA RODRIGUES - RS070089
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 619 DO CPP. VÍCIOS
NÃO
CONSTATADOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração almeja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material.
2. O
embargado não foi omisso porquanto analisou, de maneira
decisum
clara e devidamente fundamentada, os motivos para o não conhecimento
do agravo regimental.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50383473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:46:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: f900039a-d483-4994-b94e-d8efa3f84fe4

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50383473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:46:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: f900039a-d483-4994-b94e-d8efa3f84fe4

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925981 - RS (2025
/0141539-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMBARGADO
: DENISE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUCAS DE ALMEIDA MOHR - RS116038
GILMAR ANTÔNIO CAMARGO DE OLIVEIRA -
RS129277
EMBARGADO
: LINO BITTENCOURT DO AMARAL
ADVOGADA
: LUCENEI BARBOSA RODRIGUES - RS070089
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 619 DO CPP. VÍCIOS
NÃO
CONSTATADOS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração almeja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material.
2. O
embargado não foi omisso porquanto analisou, de maneira
decisum
clara e devidamente fundamentada, os motivos para o não conhecimento
do agravo regimental.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 873-875, em que neguei
Documento eletrônico VDA50385226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:49
Código de Controle do Documento: d5e53549-a949-4885-98e5-7b2a8fc6e931

provimento ao agravo regimental, para manter a aplicação da minorante do art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006.
O embargante alega omissão do acórdão, "pois se constata a existência
de circunstâncias incontroversas para além da expressiva quantidade de droga na
posse da embargada DENISE (600g de cocaína e 140g de crack, além de outros
objetos característicos do crime de tráfico), que situam o presente caso no âmbito
da exceção autorizadora do afastamento da causa especial de diminuição da pena,
por revelarem a dedicação a atividades criminosas, mormente o modus operandi
(entrega de drogas de expressivo valor financeiro pela ré Denise ao réu Lino, para
transporte, mediante prévio conluio com pessoas integrantes de associação
criminosa implicada na narcotraficância)" (fl. 885).
Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes,
para suprir a omissão apontada.
VOTO
Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o
do caso.
rejulgamento
Na hipótese dos autos, verifico que o
embargado
decisum
não foi
, porquanto analisou, de maneira clara e devidamente
omisso ou contraditório
fundamentada, os motivos para o não provimento do agravo regimental.
Para tanto, destaquei que "a Corte de origem foi clara ao afirmar que
as circunstâncias do delito apurado não apontam dedicar-se a ré a atividades
delituosas; e, por isso mesmo, reconheceu a incidência do tráfico privilegiado.
Vejo, portanto, que a Corte estadual justificou, de modo fundamentado, a
incidência do benefício. Logo, para concluir que a ré se dedica às atividades
criminosas, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ"
(fl. 875).
Documento eletrônico VDA50385226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:49
Código de Controle do Documento: d5e53549-a949-4885-98e5-7b2a8fc6e931

Assim, uma vez que não ficou evidenciado nenhum dos vícios que
ensejam a oposição de embargos de declaração – omissão, ambiguidade,
contradição ou obscuridade –, não identifico a apontada violação dos arts. 619 e
620 do Código de Processo Penal.
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50385226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/09/2025 14:45:49
Código de Controle do Documento: d5e53549-a949-4885-98e5-7b2a8fc6e931

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0141539-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.925.981 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50428148120228210010
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: DENISE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUCAS DE ALMEIDA MOHR - RS116038
GILMAR ANTÔNIO CAMARGO DE OLIVEIRA - RS129277
AGRAVADO
: LINO BITTENCOURT DO AMARAL
ADVOGADA
: LUCENEI BARBOSA RODRIGUES - RS070089
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO
: DENISE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: LUCAS DE ALMEIDA MOHR - RS116038
GILMAR ANTÔNIO CAMARGO DE OLIVEIRA - RS129277
EMBARGADO
: LINO BITTENCOURT DO AMARAL
ADVOGADA
: LUCENEI BARBOSA RODRIGUES - RS070089
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605515980122803890@
2025/0141539-4 - AREsp 2925981 Petição : 2025/0078320-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50359992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/09/2025 19:12:31
Código de Controle do Documento: D787A120-4C27-4904-B135-D16379A829A7